Tribunal: TJMT
Processo: 1022435-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022435-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 209.550.731-20 (AGRAVANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao deferimento da liminar deferida no recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ademais, em que pese noticiar a existência da
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão, máxime porque em mora com o contrato vigente.

Na verdade, o recorrente pretende ver seu veículo reparado/trocado e ver-se indenizado por danos morais,
sem pagar a contraprestação, ou seja, as parcelas do financiamento, o que, data vênia, não se sustenta.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
contra liminar deferida no
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora agravado, para deferir a busca e apreensão d
o bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel (ID 64806968).

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que não incorreu em mora contratual, porquanto informa que na origem o veículo em questão está vinculado ao processo de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
que move em desfavor de ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA IND. DE VEÍCULOS E BANCO VOLKSWAGEN S.A., nº 1005390-86.2016.8.11.0002 em trâmite na 2ª Vara Civil da Comarca de Várzea Grande-MT.

Aduz que move a ação de obrigação de fazer ao argumento de que o veículo apresentou problemas após 3 (três) meses de uso e assim, busca a troca por conta de vícios apresentados no motor.

Requer o provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso no ID 70912977.

Sem informações do juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
,
contra a decisão liminar desta relatora que deferiu a busca e apreensão d
o bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor, ora agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
como seu depositário fiel (ID 64806968).

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da instituição financeira, ora agravada, no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

(...)

Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, consoante especifica o §2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69:

“
Art. 2º [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
NÃO
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.
”.

Conforme precedente recentíssimo do STJ, em casos tais foi reconhecido que se trata de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“
Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]
”
(Decisão Monocrática – REsp nº 1.462.178/RS, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 16/08/2019).

Como se vê, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido pelo motivo “
Desconhecido
” (ID 64214493), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravada por ocasião da celebração do contrato (ID 64214492), senão vejamos: “
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 47, Bairro Ipase, Cidade de Várzea Grande/MT, CEP: 78110-000
”.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 12/08/2020, conforme instrumento de protesto colacionado no ID 64214493.

Nessa linha de entendimento:

"
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
"
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp nº 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Desta feita,
defiro a liminar de busca e apreensão
do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.

Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de
purgação da mora,
nos cinco dias que sucederem à juntada do mandado ou carta citatória.

Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

No caso, o agravante
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
,
ao interpor o presente agravo interno, postula a retração da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ao argumento de que
não incorreu em mora contratual, porquanto informa que na origem o veículo em questão está vinculado ao processo de
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
que move em desfavor de ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA IND. DE VEÍCULOS E BANCO VOLKSWAGEN S.A., nº 1005390-86.2016.8.11.0002 em tramite na 2ª Vara Civil da Comarca de Várzea Grande-MT.

Assim
, pugna pela suspensão da decisão liminar e requer seja oficiado ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para que este preste informações acerca da
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
nº 1005390-86.2016.8.11.0002.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em que pese noticiar a existência da
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão, máxime porque em mora com o contrato vigente.

Na verdade, o recorrente pretende ver seu veículo reparado/trocado e ver-se indenizado por danos morais,
sem pagar a contraprestação, ou seja, as parcelas do financiamento, o que, data vênia, não se sustenta.

Certo é que, uma vez comprovada a mora que decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário,
estão preenchidos os requisitos para deferimento da liminar de

busca e apreensão d
o bem dado em garantia fiduciária.

No caso específico dos autos, verifica-se que a notificação (ID 64214493) foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante, consoante dados do contrato de alienação (ID 64214492 – Pg. 3) e, no entanto, foi devolvida com a informação de que o devedor é desconhecido, conforme Aviso de Recebimento – AR, constante do ID 64214493 – Pg. 5. Na sequência, o ora agravado enviou o título a protesto no 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande (ID 64214493 – Pg. 7).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constate do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1726367 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 2018/0042540-9 - Relator(a) - Ministro LÁZARO GUIMARÃES - QUARTA TURMA – j. 11/09/2018)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor ”.
(TJMT - RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021